Tribunal: TJSP
Processo: 2272522-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Gratuidade judiciária. Indeferimento. Ausência de prova da impossibilidade da agravante de arcar com as custas sem prejuízo próprio ou da família. Arts. 98, caput, e 99, § 2o, do CPC. Contratação de advogado particular que embora não constitua de per si impeditivo legal para a concessão do benefício, permite presumir, no caso, desembolso de valores para o início dos

Ementa:
Agravo de instrumento. Gratuidade judiciária. Indeferimento. Ausência de prova da impossibilidade da agravante de arcar com as custas sem prejuízo próprio ou da família. Arts. 98, caput, e 99, § 2o, do CPC. Contratação de advogado particular que embora não constitua de per si impeditivo legal para a concessão do benefício, permite presumir, no caso, desembolso de valores para o início dos trabalhos. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.